Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-24.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021090-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILLA CAMPOS DE LIMA - CPF: 040.091.251-10 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TR/MT. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As provas documentais juntadas pelo banco — contrato de adesão, fotografia do documento da autora, tela cadastral com dados coincidentes, entrega e ativação do cartão em agência e extratos de uso do cartão na localidade de residência da autora — são suficientes para comprovar a existência da relação contratual.

3. Aplica-se a Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

6. Agravo interno provido. Reformada a decisão monocrática. Restabelecida a sentença de improcedência

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, a fim de reformar a sentença de improcedência e declarar a inexistência do débito sub judice, condenado a instituição bancária ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a ação deve ser julgada improcedente em razão da demonstração da legalidade da cobrança.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, consoante a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. A mera juntada de documento de identidade desacompanhado de demais elementos probatórios hígidos não é suficiente para a necessária comprovação da relação jurídica.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.”

No caso concreto, a parte autora afirma não possuir qualquer vínculo com a instituição bancária ré e declara desconhecer o débito no valor de R$ 1.118,91, referente ao contrato nº 148406811, objeto da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Todavia, após detida análise dos autos, constata-se que a premissa adotada na decisão monocrática — no sentido de que as provas apresentadas pela instituição financeira não seriam suficientes para demonstrar o vínculo contratual
— não se sustenta.

Com efeito, o banco agravante logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, por meio da juntada de: (i) contrato de adesão; (ii) fotografia do documento pessoal da autora; (iii) tela cadastral com dados idênticos aos informados na inicial; (iv) comprovante de entrega e ativação do cartão presencialmente em agência; e (v) extratos de utilização do referido cartão em estabelecimentos localizados na cidade de residência da autora.

*cadastro da autora no banco

*comprovante de residência juntado à inicial

Esse conjunto probatório — que inclui telas sistêmicas corroboradas por elementos externos — atende à previsão da Súmula 34 da Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Portanto, diante da robustez das provas constantes nos autos, não há que se falar em inscrição indevida ou em ausência de demonstração da origem do débito. Ao contrário, restou evidenciado que a negativação decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira, respaldado pela inadimplência da parte autora.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau, a qual, de forma acertada, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao recurso inominado, restabelecendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a parte
agravada
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025